Tribunal: TJMT
Processo: 1000945-98.2020.8.11.0094
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000945-98.2020.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENRIQUE SALVADOR DA SILVA - CPF: 062.987.411-51 (APELANTE), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), ROGERIO CALDEIRA DE ALMEIDA - CPF: 996.584.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON FERREIRA ALVES - CPF: 032.039.911-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS RIBEIRO - CPF: 025.076.211-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000945-98.2020.8.11.0094

APELANTE: HENRIQUE SALVADOR DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – 2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 3.

PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA –POSSIBILIDADE – A REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPÓREA – A FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DE DIAS-MULTA DEVE OBSERVAR O CRITÉRIO TRIFÁSICO PREVISTO NO ARTIGO 68 DO CÓDIGO PENAL – PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança.

O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

2. Embora o apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.

3. Considerando que o juiz de primeiro grau reconheceu o tráfico privilegiado, com aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas na proporção máxima de 2/3, é forçoso concluir que a pena de multa, guardando a mesma proporção de redução, deve ser igualmente reduzida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
HENRIQUE SALVADOR DA SILVA
, visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Comodoro, nos autos da ação penal nº
1000945-98.2020.811.0094
, que o condenou à pena de 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser descontada no regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pelas práticas dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11343/2006
.

A defesa postula a
absolvição do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
,
com fundamento na ausência de provas da traficância, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo; e
m pedido subsidiário, pretende a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11343/2006, sustentando que a droga apreendida era para consumo próprio
.

Ainda, requer
a aplicação da causa de diminuição do § 4ª, art. 33, da Lei nº 11.343/06, para a pena de multa,
com isenção do pagamento da pena de multa por ser beneficiário de justiça gratuita, pois, assistido por defensor dativo e a detração da pena já cumprida e a pena final seja iniciado o seu cumprimento na pena sob o regime aberto.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 83945761).

A Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
provimento parcial
do apelo defensivo somente com relação ao redimensionamento da pena de multa e manutenção do decisum no que se refere ao pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, nos exatos termos em que foi prolatado
(id. 89347470).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de junho de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021